Tribunal: TJDFT
Processo: 0737059-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PESQUISA DE BENS. PENHORA DE FGTS E PIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou pesquisa de bens e valores via BACENJUD, RENAJUD e SNIPER, além da expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para tentativa de penhora de FGTS e PIS, visando à satisfação de obrigação alimentar em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação à dialeticidade; (ii) verificar se houve preclusão; (iii) analisar se há nulidade da decisão; (iv) estabelecer se é cabível impedir a pesquisa patrimonial e a penhora de FGTS e PIS com fundamento na impenhorabilidade e na menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os argumentos do agravante são desconexos ao que fora resolvido na decisão e não aborda os fundamentos da decisão recorrida, adentrando em matéria discutida e resolvida em outras demandas. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE ACOLHIDA.
4. O recurso não comporta conhecimento quanto à alegação de excesso de execução, pois a matéria está preclusa, já apreciada em agravo anterior, nos termos do art. 507 do CPC. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ACOLHIDA.
5. Não se verifica nulidade por omissão ou contradição, pois a decisão enfrentou os pontos necessários à solução da controvérsia, fundamentando-se na natureza alimentar do crédito e na possibilidade legal de penhora. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA.
6. O art. 833, §2o, do CPC excepciona a regra da impenhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia, autorizando a constrição inclusive sobre verbas salariais e sociais, observados os limites legais.
7. A decisão agravada apenas determinou pesquisas patrimoniais, não havendo constrição efetiva, razão pela qual eventual alegação de excesso deve ser arguida após a efetivação da penhora, conforme art. 854, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.
Tese de julgamento:“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e obsta o conhecimento do recurso. 2. A reiteração de matéria já apreciada em recurso anterior configura preclusão e impede novo exame. 3. O art. 833, §2o, do CPC autoriza a penhora para pagamento de alimentos, inclusive sobre FGTS e PIS, observados os limites legais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 528 § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1906864, 0701101-53.2023.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024; Acórdão 2063510, 0708589-94.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.